Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-80.2009.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000517-80.2009.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AIRTON CAPITANIO - CPF: 251.156.690-72 (APELADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO – INDICAÇÃO ERRÔNEA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA NA NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO – INCONSISTÊNCIA ENTRE A ÁREA DEGRADADA, DADOS DE SATÉLITE E OS LIMITES DA PROPRIEDADE – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EFETIVA DE DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO NÃO AMPARADO POR AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação.

2 – Verificando que o autuado apresentou autorização do desmate parcial da área, alinhado às inconsistências quanto à área degradada e os limites da propriedade, incabível a condenação dos danos materiais e morais, eis que impossível a mensuração da área efetivamente degradada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AIRTON CAPITANIO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0000517-80.2009.811.0107, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que inexiste liame entre a validade do ato administrativo de autuação do apelado e o provimento judicial, em razão da autonomia de responsabilização na esfera civil, administrativa e penal.

Sustenta que o ilícito ambiental restou comprovado nos autos, por farta prova documental e testemunhal, pelo que danos materiais e morais causados merecem ser indenizados, ante a necessidade de reparação integral do meio ambiente, que permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem
.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o apelada na obrigação de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de danos materiais e morais coletivos (ID. 3083885/3083886).

Nas contrarrazões o apelante reiterou suas alegações finais (ID. 3083888/3083891).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso (ID. 3997480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0000517-80.2009.811.0107, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de exploração de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta na inicial que agentes da Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, constataram o desmatamento de 515 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na propriedade denominada Fazenda Chapadão Atlântida, sem autorização do órgão ambiental, conforme auto de infração n° 299451 (ID. 3083668).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer e não fazer, consubstanciada na abstenção de desmatar ou degradar, na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...) Contudo, in casu, não vislumbro que a existência do dano por si só seja capaz de fundamentar o édito condenatório. Explico.

Inicialmente, ressalto que as autuações e processos administrativos em que se funda a presente demanda estão cercados de inúmeras irregularidades que serão apontadas.

Primeiro, o Auto de Infração n° 299451-D consta em nome do requerido, porém a notificação se deu em pessoa diversa do proprietário/autuado (fls. 28), bem como os documentos juntados aos autos referem-se ao terceiro, o qual fora notificado.

Além do mais, conforme cópia integral do procedimento referente ao auto de infração n° 299451 constante nos autos, verifica-se novamente a divergência, uma vez que alguns documentos constam ao nome autuado (Airton Capitânio) e outros em nome do notificado (Claudimir Capiténio), não sendo possível se precisar a qual dos dois refere-se o procedimento.

Ainda em sede de contestação e instrução processual, o requerido AIRTON CAPITANIO, apresentou documentação do imóvel, como o CAR e o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Estado de Mato Grosso, bem como o protocolo de LAU, razão pela qual entendo que o pedido do I. representante do Parquet não merece acolhimento.

(...)

Assim, considerando o arcabouço jurídico e documentos jungidos aos autos, entendo que o requerido não deve ser penalizado, mormente quando se verifica falha nos procedimentos de autuação, que não representam a verdade real dos fatos, sob pena de desestimular o produtor rural a se utilizar dos meios idôneos de uso da propriedade.

Logo, o referido auto não pode embasar processo administrativo, penal ou civil, contra os requeridos desta demanda. Deste modo, dou por afastada qualquer imputação referente ao Al n° 29945l-D.

Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. (ID 3083879).

O Apelante defende que o apelado deve ser condenado na obrigação de fazer/não fazer, além dos danos materiais e morais coletivos, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, a permitir a cumulação das obrigações de fazer, não-fazer e indenizar.

Pois bem.

Atento aos elementos probantes e circunstanciais dos autos, entendo que o apelo não merece provimento.

De acordo com o relatado, os danos ambientais foram apurados pelo IBAMA, em 23/08/2006, conforme Autos de infração n° 299451 (ID. 3083668), pela conduta de exploração de 515 ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chapadão Atlântica IV, sem autorização do órgão ambiental competente.

No entanto, da análise dos documentos carreados nos autos, é possível verificar que há irregularidades no auto de infração, quanto a indicação dos infratores e da área em questão.

Conforme pode ser observado nas matrículas apresentadas nos autos, o Apelado Airton Capitanio é proprietário das Fazendas Chapadão Atlântica IV, V e VII, respectivamente com áreas de 581,50ha, 580,00ha e 250,00ha (matrículas 15.105, 15.106 e 17.534 – ID. 3083715).

Todavia, verifica-se que no Procedimento Administrativo referente ao Auto de Infração n° 299451 há divergência quanto à autoria dos fatos, uma vez que parte dos documentos se encontram em nome do autuado, ora apelante, e outros em nome do notificado Claudemir Capitanio, não sendo possível precisar a quem se refere o procedimento, conforme bem destacado pelo magistrado singular.

Ademais, colhe-se que o apelado possuía autorização para desmatamento, referente ao ano de 2002, bem como o Cadastro Ambiental da área em questão, emitido no ano de 2010 (ID. 308376, 3083717 e 3083745), tendo, inclusive, firmado TAC com o Ministério Público referente a recomposição de 7,0118ha de Área de Preservação Permanente da propriedade, referente a autuação no procedimento n° 94542/05 (ID. 3083745).

Apesar da existência de autorização de desmatamento em anos anteriores, o relatório e o auto de infração não precisou o período do desmate.

Outrossim, com base nas imagens de satélite que instruíram a autuação do órgão ambiental (ID. 3083670) e nas imagens de satélite com indicação da área da Fazenda Chapadão Atlântica IV (ID. 3083746), não há como precisar com exatidão a área efetivamente degradada. Isso porque a descrição de área a ser vistoriada se encontra na vertical, enquanto o posicionamento da propriedade na horizontal, de modo que a área degradada, com base na indicação das imagens de satélite, abarca uma pequena fração da propriedade autuada, inferior à metade.

Ora, se a área em questão possui área de 581,50ha, com autorização de desmate de 50% da área no ano de 2002, forçoso concluir que há inexatidão na alegação de desmatamento ilegal de 515,30ha de área, o que ultrapassa 85% da área da propriedade.

Certo é que, inobstante a proteção ao meio ambiente seja um comando imperativo, esta tutela não pode se dar às custas de uma fiscalização precária e imprecisa. A obrigação de reparar o dano é cogente. Mas a prova do dano e a sua autoria são elementos indispensáveis para a condenação nesta obrigação.

Não pode o Ministério Público, no afã de fazer valer as normas ambientais, atropelar procedimentos, sobretudo o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque a proteção ao meio ambiente está atrelada à possibilidade do uso sustentável, da regularização das atividades e licitude da exploração dos recursos ambientais. Por isto, todos estes elementos devem ser considerados quando da autuação e, sobretudo, da imposição de condenação ao acusado de praticar o dano.

Ademais, ao órgão ambiental, a quem cabe a fiscalização, é imperioso saber que a atuação com precisão, celeridade e em tempo hábil é uma condicionante para subsidiar as decisões judiciais. É a partir da autuação, que se tem elementos para impor a obrigação de reparar o possível dano constatado.

Na hipótese, não há elementos probantes suficientes a confirmar a prática do desmatamento ilegal e, em que pese a máxima de
in dubio pro ambiente
, no caso não se trata de dúvidas, mas de imputação sem prova.

É, outrossim, o caso de se reconhecer a presunção relativa de veracidade do auto de infração, diante da prova em contrário. Neste sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. IBAMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CAÇA AMADORISTA. Instrução Normativa nº 30/2004. Instrução Normativa Nº 45/2004. -
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário
.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação. - Hipótese em que não há provas que permitam desconstituir a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos fiscalizatórios que concluíram pela existência da infração ambiental. (TRF-4 - AC: 50545104120154047100 RS 5054510-41.2015.404.7100, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2016, TERCEIRA TURMA) (destaquei)

Este Sodalício já anulou autos de infração por insubsistência. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESMATAMENTO EM PROPRIEDADE RURAL -
AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
-DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCEDIMENTO QUE CULMINOU NA SUA HOMOLOGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade do predador e do poluidor relativamente aos bens tutelados no artigo 225 da CF/88 é indubitavelmente objetiva, todavia, não se prescinde da comprovação da existência do dano, da identificação do agente causador e do nexo causal, sendo dispensada somente a análise do elemento subjetivo, dolo ou culpa.
Inexistindo provas suficientes nos autos que demonstrem ter o Apelado praticado a conduta lesiva discriminada no auto de infração
,
bem como que a notificação que embasa o procedimento administrativo que resultou em sua homologação é estranha ao auto de infração, a declaração de sua nulidade é medida que se impõe e, consequentemente, o desprovimento do Apelo. ( Apelação Cível n. 33568/2019, DJ 08/11/2019) (destaquei).

Igualmente, a nulidade do auto de infração por indicação errônea do infrator e delimitação da área descrita já foi reconhecida por Tribunais pátrios, culminando com a improcedência da ação. Vejamos:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA JURISDICIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO COM EQUÍVOCO QUANTO À INDICAÇÃO DO INFRATOR. NULIDADE. AGRAVO RETIDO. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I - A superveniente prolação de sentença de mérito torna prejudicado o agravo retido em que se discute, unicamente, o cabimento, ou não, de antecipação da tutela, como no caso.
II – A ocorrência de equívoco quanto à correta indicação do infrator, e da efetiva localização da área desmatada, descrita no auto de infração, como no caso, conduz à sua nulidade. III – Na hipótese dos autos, amparando-se a tutela jurisdicional em Auto de Infração flagrantemente nulo – por equívoco quanto à indicação da área de que proprietário o demandado – afiguram-se indevidos os pleitos de reparação do dano ambiental a ele supostamente vinculados.
IV – Agravo retiro prejudicado. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada. Ação improcedente, com inversão do ônus da sucumbência. (TRF-1 – AC: 0014305920104014100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 30/11/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/11/2019). (Destaquei).

Desse modo, considerando que o Auto de Infração que originou a presente Ação Civil Pública apresenta vícios que compromete a veracidade do fato narrado, agiu com acerto o magistrado singular, não havendo se falar em reforma do julgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021